Tribunal: TJDFT
Processo: 0715083-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715083-74.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME CARVALHO AMARO RECORRIDOS: DIRETOR PRESIDENTE DA FUNPRESP - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL, FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA AFASTADA. LEI N. 173/2020. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS. VIGÊNCIA APÓS A EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação deve ser contado da data de expiração da validade do certame. Expirado, não se pode falar em ato omissivo, pois “os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do prazo de validade do concurso, por se tratar de um ato concreto. Precedentes." (AgInt nos EDcl no RMS n. 67.468/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.). Contudo, na hipótese, o impetrante sustenta a tese de suposta preterição, por entender que houve suspensão do prazo de validade do certame, por força do art. 10 da Lei n. 173/2020, com redação dada pela Lei n. 14.314/2022. Logo, afasta-se a decadência suscitada. 2. A Lei Complementar n. 173/2020, que suspendeu o prazo de validade dos concursos públicos e entrou em vigor em 27/5/2020, abrange unicamente os concursos públicos com prazo de validade em curso, no momento em que entrou em vigor (desde que o concurso público já estivesse homologado em 6/3/2020), não tendo aptidão para restaurar o prazo de validade de concurso expirado, antes da data de sua vigência. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10 da Lei Complementar 173/2020, afirmando que a prorrogação editalícia de dois anos e a suspenção dos prazos de validade dos concursos em razão do enfretamento do CoronaVírus (COVID-19) indicam que o retorno foi no dia útil subsequente à data de 31 de dezembro de 2021. Assevera que a abertura de um novo certame para o mesmo cargo (contador), pendendo a vigência do concurso anterior e com vagas ainda em aberto, gerou sua preterição, porquanto aprovado no concurso público, mesmo fora das vagas previstas no edital. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 37, caput, e inciso IV, da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial acerca da preterição. Nas contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUIZ ALEXANDRE RODRIGUES CARNEIRO, OAB/DF 52.896. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no que tange ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque o STJ já se manifestou que “a aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 10 da Lei Complementar 173/2020, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “Na hipótese, o impetrante/apelante reconhece que foi aprovado fora do número de vagas previsto no edital do concurso público. No entanto, defende seu direito subjetivo à posse em face de desistência da candidata aprovada na posição exatamente anterior a sua. É cediço que essa circunstância, em caráter isolado, não demonstra a preterição arbitrária e imotivada do candidato por parte da administração. O referido concurso público foi homologado em 19/5/2016 (42333193), tendo a administração prorrogado o prazo de validade por mais dois anos, em 16/5/2018 (ID 42333194). A candidata aprovada na posição anterior foi convocada no dia 19/5/2020 (ID 42334626, p. 2), último dia do prazo de validade do certame, e manifestou sua desistência em 17/6/2020 (42334625, p. 4), aproximadamente um mês depois de expirado o prazo de validade do concurso. Logo, não há que se falar em preterição arbitrária. Quanto à suspensão do prazo de validade do concurso público, é imperioso registrar que esta não se confunde com a restauração de prazo de validade já expirado. Em face do princípio do tempus regit actum, a Lei Complementar n. 173/2020, que suspendeu o prazo de validade dos concursos públicos e entrou em vigor em 27/5/2020, não pode alcançar prazos consumados em data anterior à da sua vigência. É dizer, a referida suspensão do prazo apenas abrange os concursos públicos que estavam dentro do prazo de validade no momento em que a mencionada lei entrou em vigor (desde que o concurso público já estivesse homologado em 6/3/2020). Com efeito, preserva-se a regra do edital n. 61 de 16/5/2018, que estendeu a validade do concurso até 19/5/2020” (ID. 47216152). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 37, caput, e inciso IV, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo extremo não mereceria subir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido DIRETOR PRESIDENTE DA FUNPRESP-EXE sejam feitas em nome do advogado LUIZ ALEXANDRE RODRIGUES CARNEIRO, OAB/DF 52.896. Outrossim, indefiro o pedido de publicação formulado pela recorrida FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016